Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO CONCORDÂNCIA – AUTOS REMETIDOS AOS MEIOS ORDINÁRIOS, COM RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO, SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIA DE BENS – DISCUSSÃO ACERCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZO “A QUO” – PEDIDO NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo questões de alta indagação, que é a regularidade de alienação de imóvel, que depende de provas, não podem ser resolvidas no processo de inventário.
É inviável a expedição de alvará para transferência de veículo vendido à revelia do juízo e dos interessados.
O agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014333-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS registrado(a) civilmente como ANTONIO SANTANA DE FREITAS - CPF: 181.163.611-04 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 328.188.901-87 (AGRAVANTE), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO CONCORDÂNCIA – AUTOS REMETIDOS AOS MEIOS ORDINÁRIOS, COM RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO, SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIA DE BENS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL MUITO TEMPO ANTES DA RESERVA DE BENS– POSSIBILIDADE - VENDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL ALUGADO – TESE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que não efetivada a transferência imobiliária, mas a transferência dos direitos pessoais envolvidos na contratação, feita pelo
de cujus,
quando em vida em proveito do comprador, transfere aos herdeiros a obrigação de fazê-la posteriormente, já que a “herança” compreende um todo unitário, tanto de direitos como também de deveres, daí porque, especificamente em relação ao imóvel rural alienado muito tempo antes da reserva de bens, é perfeitamente cabível a concessão de autorização para que se efetive a transferência da propriedade do imóvel à titularidade do adquirente.

É inviável a expedição de alvará para transferência de veículo vendido à revelia do juízo e dos interessados.

Para obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família, é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, com prevalência do fato de que o bem constrito é o único imóvel da propriedade do devedor, e de que o imóvel é utilizado exclusivamente para sua moradia pessoal e/ou de sua família; não comprovado que imóvel constitui residência das herdeiras, e que o Espólio possui outros imóveis, pelo menos neste momento, não há impedimento a que o imóvel urbano permaneça à disposição no âmbito do inventário para garantia da recomposição do patrimônio público lesado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS,
registrado(a) civilmente como
THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS e ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA,
contra decisão proferida nos autos do Inventário n.o 417/2006, 0007346-09.2006.811.0002, códigos 98062 e 12048050, em tramitação perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de expedição de autorização para transferência do bem imóvel descrito na matricula n. 40436 e do veículo Palio; também indeferiu a concessão do proteção de bem de família ao imóvel residencial.

Preliminarmente requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de que existem parcos bens em nome do espólio (quatro) que estão arrecadados, não há valores em dinheiro/espécie depositados em juízo e a viúva vive apenas de pensão por morte.

No mérito conta que o Estado de Mato Grosso, na data de 18/06/2.007, ingressou com Ação de Inventário, para quitação de suposto crédito que a Fazenda alega possuir perante o autor da herança. Nas primeiras declarações informou que, não obstante ter bens em nome do espólio há imóvel vendido a terceiro, pelo próprio inventariante e venda de veículo pós morte, em razão de desvalorização (ano do veículo 2.001).

Explica que postulou pela expedição de alvará judicial autorizando a inventariante, Thatiany Santana a proceder à transferência de propriedade: (1) do imóvel - Um lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 14.543,12m2, MATRÍCULA No 40.436, Livro 02, Folha 01, do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, em favor de CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, portador do RG no 39944286 SSP/PR e do CPF n.o 549.557.939-91, casado com regime de Comunhão Universal de Bens com CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, portadora do RG no 0674462-1 SSPMT, residentes e domiciliados na Rua Esmeraldo Viegas de Pinho, no 4, em Várzea Grande/MT (id. 46849348 - Pág. 7/8 e id. 46849350 - Pág. 25/27); (2) do veículo - Um Fiat Pálio, Fabricação/Modelo: 2001/2001, Placa: JZG 9385, Renavam: 758839260, perante o Detran/MT, em favor de ERGINO ADÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no registro geral RG sob o n.o 668862 SSP/MT e CPF n.o 460.584.861-49, domiciliado na Comunidade do Quilombo, área rural, no município de Jangada/MT (id. 46849348 - Pág. 9/14 e id. 46849350 - Pág. 32/35, e contrato de compra e venda (id. 46849350 - Pág. 36/38). (3) requereu que o imóvel residencial seja declarado/considerado BEM DE FAMÍLIA, e, por consequência, indisponível para pagamento de suposta dívida alegada pelo Estado, sendo este: Matrícula No 29.941, Livro 02, registrada no 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Um lote de terreno urbano sob o n.o 17, da Quadra 140, do loteamento denominado Jardim Paula II, 2a Parte, em Várzea Grande/MT, com a denominação de Residencial Alberto Canellas - 12,00 metros de frente, 12,00 metros de fundos, 25,00 metros de extensão, edificada uma casa de alvenaria com área de 47,845 m2, com 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, varanda e área de serviço (id. 46849349 - Pág. 51/53).

Sobreveio decisão que postergou o pedido por não constar ainda nos autos certidão negativa da PGE de cálculo e pagamento do imposto/ITCD, acrescentando ainda a não possibilidade de transferência ao fundamento do Estado ser credor do Espólio (fl. 169 – Físico - id. 46849351 - Pág. 30).

Posteriormente, na Habilitação de Crédito, proposta em 13/07/2.007 pelo Estado de Mato Grosso (arquivada em 2.019) foi determinado a remessa do feito as vias ordinárias para discussão acerca do eventual crédito. Houve reserva de bens do espólio conforme determinado na sentença proferida na Habilitação de Crédito. Contudo, contra essa decisão, apresentou Embargos de Declaração requerendo que eventual reserva se dê apenas sob o imóvel rural matrícula 1.411, do Cartório de Rosário Oeste, por ser este o único bem livre pertencente ao espólio. Os Embargos foram julgados improcedentes.

Adveio decisão agravada que indeferiu os pedidos de expedição de alvarás judiciais.

Nestes termos, requer a reforma da decisão agravada com a finalidade de determinar a expedição dos Alvarás Judiciais necessários, nos termos requeridos, deliberando todos os bens, e ad cautelam, mantendo a reserva tão somente do Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste/MT, para garantir o suposto crédito alegado pelo Estado de Mato Grosso, evitando com isso, prejuízo a terceiros e ao próprio Juízo, e posteriormente, possa este E. Tribunal Justiça, estar dando provimento a este recurso instrumental.

No tópico “V. 2 – DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA / IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE TODOS OS BENS DO ESPÓLIO”, reafirma que o imóvel da matrícula 40.436 foi alienado em 19/08/1.994, portanto, não integra o montante mor. Ademais, o juízo não oportunizou a juntada de outros documentos comprobatórios sobre a compra e venda, em ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Complementa que: “poderia o Juízo abrir diligências, tais como: (i) determinar intimação do comprador devidamente qualificado – Sr. CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador do CPF sob o n.o 549.557.939-91, no endereço do próprio imóvel vendido, qual seja, lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, na cidade de Várzea Grande/MT e/ou ainda: (ii) determinar de oficio eventual perícia grafotécnica ou mesmo o direito de manifestação da parte/espólio”.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para a inventariante proceder com os deveres de administração que lhe cabe sobre os bens do espólio.

Acrescenta ainda que não cabe questionar o porquê de o imóvel não ter sido transferido à época, ou mesmo do terceiro não tem procurado do Sr. Antônio Santana de Freitas para firmar escritura pública de compra e venda na matrícula; que seu dever é informar o juízo a questão fática (artigo 618, II, do CPC) e dar solução ao problema advindo pós morte.

Acrescenta ainda que embora o contrato não tenha firma reconhecida está assinado por duas testemunhas, nos termos do artigo 784, III do CPC; também que é comum não formalizaram Escritura Pública de Compra e Venda, por não ter dinheiro para pagamento das custas/taxas cobradas pelo cartório, Imposto/ITBI, além das taxas para registro da escritura na matrícula do imóvel e etc. – o que de forma alguma invalida o negócio efetuado, tampouco, o contrato de compra e venda firmado entre as partes envolvidas.

Sob outro aspecto, menciona que a inventariante possui obrigações perante o inventário, podendo sofrer ações de terceiros, que certamente causará enormes prejuízos as partes, conforme artigo 618, do CPC.

Defende ainda que é dessarroada a alegação de que não há prova do cumprimento das obrigações do cobrador, pois, a confissão do espolio é prova de que houve o recebimento do valor acordado pelo Sr. Antônio Santana de Freitas; além disso, consta da cláusula primeira do instrumento particular de compra e venda que o pagamento foi feito praticamente a vista em 1.994.

A respeito da ausência de reconhecimento de firma reforçando a data da celebração da avença, argumenta que se trata de CÓPIA AUTENTICADA com respectivo carimbo do Serviço Notarial de Registro Cartório de Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT comprovando a AUTENTICAÇÃO – CONFERE COM O ORIGINAL QUE FOI APRESENTADO AO TABELIÃO - DATADO DE 26/06/2009. Também é possível verificar através de outro documento (Reconhecimento de União Estável) que as assinaturas são idênticas.

Ao final desse ponto conclui: “
tendo a alienação do imóvel em questão, sido realizada anteriormente ao falecimento do de cujus/Antônio Santana de Freitas, mediante Instrumento Particular de Venda, Compra e Cessão de Imóvel Residencial, firmado na data de 19/08/1994, a outorga definitiva da propriedade, ainda que posterior ao falecimento do vendedor/de cujus, pressupõe o pagamento do ITBI inerente a operação de transferência do bem, já que os herdeiros não obtiveram benefício econômico algum, pois não houve transmissão de patrimônio a eles, motivo pelo qual, torna-se imprescindível a expedição de Alvará Judicial para a inventariante proceder com a transferência ao terceiro de boa-fé
”.

Adiante, quanto ao Fiat Palio, explica que, conquanto tenha sido alienado após o falecimento, teve por motivação cobrir despesas de subsistência das herdeiras e ante a notória desvalorização e deterioração do bem, posto que fabricado em 2.001.

Pondera que: “
o Estado de Mato Grosso, vez que interpôs ação em desfavor do Espólio que sequer está com lastro de veracidade, e mais importante, não pode os bens permanecer em garantia do Juízo – vez que a própria Juíza a quo encerrou os autos da habilitação determinando o Estado a propor ação de cobrança – sendo certo que trata-se de processo de conhecimento, na qual há necessidade de todo um trâmite processual para alcançar somente ao final o alegado e suposto direito – o que veementemente não se acredita, devendo os bens serem todos liberados.”.

Sob outro aspecto, almeja que o bem da matrícula 29.941 seja tratado como bem de família, pois, após o assalto a residência após o falecimento do de cujus o imóvel foi alugado para auxiliar nas despesas do aluguel cônjuge sobrevivente residem.

Argumenta que a súmula n. 486 do STJ prevê que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”, sendo esta a situação dos autos.

Assim, requer a impenhorabilidade do imóvel residencial objeto da matrícula no 29.941, por constituir bem de família, pelo que requer seja declarado como bem de família, e vedado a garantia ao Agravado/Estado de Mato Grosso.

Liminarmente requer a antecipação de Tutela Recursal com a concessão da liminar, para reformar a decisão agravada, com a finalidade de:

“1 - Seja liberado todos os bens apresentados nas primeiras – id. 46849349 - Pág. 17/23), e últimas declarações (id. 46849355 - Pág. 7/23 e id. 46849357 - Pág. 1/8), e ad cautelam, não sendo o entendimento o que não se acredita, seja determinando a reserva tão somente do Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste/MT, para garantir o suposto crédito alegado pelo Estado/Agravado (id. 46849350 - Pág. 16/24). III. 2 - Seja autorizando a inventariante THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS – proceder com a transferência dos seguintes bens: (a) do imóvel - Um lote de terreno no lugar denominado CAPÃO GRANDE, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com área de 14.543,12m2, MATRÍCULA No 40.436, Livro 02, Folha 01, do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, em favor de CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, portador do RG no 39944286 SSP/PR e do CPF n.o 549.557.939-91, casado com regime de Comunhão Universal de Bens com CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileira, portadora do RG no 0674462-1 SSPMT, residentes e domiciliados na Rua Esmeraldo Viegas de Pinho, no 4, em Várzea Grande/MT (id. 46849348 - Pág. 7/8 e id. 46849350 - Pág. 25/27); (b) do veículo - Um Fiat Pálio, Fabricação/Modelo: 2001/2001, Placa: JZG 9385, Renavam: 758839260, perante o Detran/MT, em favor de ERGINO ADÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no registro geral RG sob o n.o 668862 SSP/MT e CPF n.o 460.584.861-49, domiciliado na Comunidade do Quilombo, área rural, no município de Jangada/MT (id. 46849348 - Pág. 9/14 e id. 46849350 - Pág. 32/35. IV – Seja declarado bem de família o imóvel residencial - matrícula no 29.941, Livro 02, registrada no 5o Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 46849349 - Pág. 51/53), e consequente a indisponibilidade do referido bem para pagamento de suposta dívida do Agravado, consoante acima exposto.” No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 97535971).

Contrarrazões (id. 99266509) apresentadas pela Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida a Justiça Gratuita (id 99228989).

Vieram as informações solicitadas do juízo “a quo”, que informam a distribuição da Ação de Cobrança em face do espólio (id. 99716951).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IVONE CAMPOS FREIRE – OAB/MT No 9912.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS
registrado(a) civilmente como
THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS e ELINEY DE CAMPOS OLIVEIRA,
contra decisão proferida nos autos do Inventário n.o 417/2006, 0007346-09.2006.811.0002, códigos 98062 e 12048050, em tramitação perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de expedição de autorização para transferência do bem imóvel descrito na matricula n. 40436 e do veículo Palio; também indeferiu a concessão do proteção de bem de família ao imóvel residencial.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer a colação a r. decisão agravada:

“(...)

Com efeito, ajuizada a presente ação pelo Estado de Mato Grosso, houve requerimento de nomeação de Inventariante e de reserva de bens do espólio para quitação do crédito que a Fazenda afirma possuir perante o autor da herança/falecido.

A herdeira, a seu turno, pugnou pela expedição de alvará judicial para transferência de um bem imóvel e um veículo. O imóvel, segundo afirma, foi alienado em vida pelo falecido, em data de 19 de Agosto de 1994, por instrumento particular, enquanto o veículo foi vendido no ano de 2008, eis que estava deteriorando.

Há pedido, ainda, de que o imóvel residencial seja considerado bem de família, e, assim, indisponível para pagamento de dívida, e, por fim, que apenas o imóvel rural fique reservado para pagamento de eventual crédito da Fazenda Pública.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os pedidos serão analisados de forma individualizada.

DO ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO CAPÃO GRANDE.

Afirma a herdeira que seu genitor, autor da herança, no dia 19/08/1994, alienou o imóvel descrito na matrícula 40.436, através do “Instrumento particular de venda, compra e cessão de imóvel residencial quitado”, de fls. 128/129.

A Fazenda Pública não concordou com o pedido de expedição de alvará afirmando que a alegação de venda formulada pelo espólio deve ser submetida ao contraditório (fls. 204v) e que será manifesto o prejuízo do erário caso seja autorizada a transferência.

Razão assiste ao Estado de Mato Grosso.

O único documento constante dos autos que “legitima” a alegada venda em vida é o contrato particular de venda e compra constante das fls. 128/129.

Veja-se que o contrato não possui firma reconhecida e não há comprovação de que suas cláusulas foram cumpridas.

Não é demais observar que por ocasião da alegada venda, sequer o falecido havia registrado o imóvel em seu nome, estando, o imóvel, registrado em favor de Esmeraldo Viegas de Pinho e sua esposa, como se vê às fls. 126.

Somente no ano 2.000, foi registrada a escritura pública de venda e compra celebrada entre o primitivo adquirente e o falecido. Estando o imóvel vendido desde 1994, na mesma ocasião poderia ter sido feito o registro da venda ou, no mínimo, escritura semelhante a que foi feita pelo falecido e o anterior proprietário.

Em virtude do exposto, havendo impugnação por ente público que pode sofrer, em tese, prejuízo com a autorização, e, não havendo prova suficiente do adimplemento do contrato, ou, ainda, reconhecimento de firma reforçando a data da celebração da avença, INDEFIRO o pedido formulado pelo espólio, de expedição de autorização para transferência do bem.

DO VEÍCULO PALIO.

O veículo foi vendido sem autorização judicial, após o ajuizamento da ação de Inventário.

O valor obtido com a venda deveria ter sido depositado em Juízo, o que não ocorreu.

Assim, havendo risco de prejuízo a alegado credor, e, não havendo autorização judicial para venda ou depósito do valor obtido com a venda, em Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial para a transferência do bem.

DO IMÓVEL RESIDENCIAL.

Pretende a Inventariante, que o imóvel residencial deixado pelo falecido seja considerado bem de família e que não seja colocado à disposição para garantir eventual crédito do Estado de Mato Grosso.

O imóvel não está sendo ocupado pela viúva ou pela herdeira e o processo ainda não chegou ao fim, não havendo razão para a medida, nesta ocasião.

Observo que não sendo colocado à disposição para garantia de eventual crédito, também não pode ser, em princípio, objeto de alienação pura e simples, pois dinheiro não é bem de família e pode garantir dívida.

DO IMÓVEL RURAL.

O imóvel rural era de propriedade do casal e não apenas do falecido.

Metade do imóvel, a parte do falecido, não é bastante para garantir a dívida cobrada pela Fazenda.

Em virtude de tudo o que foi exposto, INDEFIRO os pedidos de expedição de alvará judicial para transferência de bens.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, querendo, ajuizar ação de cobrança contra o espólio ou comprovar tê-lo feito, eis que a habilitação de crédito foi indeferida, e, não havendo ação em trâmite, não há justificativa para a manutenção da reserva de bens em prejuízo da continuidade do feito.

Intimem-se todos desta decisão.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para comprovar, em 30 dias, o ajuizamento da ação contra o espólio.”.

Pois bem.

A respeito, é oportuno registrar que o Estado de Mato Grosso ajuizou de Pedido de Habilitação n. 14140-12.2007S11.0002, contra espólio, indicando ser credor de R$ 268.117,83. Não havendo a concordância, nos termos do artigo 1.018 do CPC/1973 (vigente à época, atual 643 do CPC/2015), os autos foram remetidos para os meios ordinários; ainda, amparado no § único do mesmo artigo, determinou a reserva de bens do espólio suficientes para quitação do eventual débito (id. 46849351 - Pág. 35).

Após a decisão foi lançada a certidão de reserva de bens, “verbis”:

“Certifico e dou fé que, nesta data foi procedido a RESERVA dos bens do espolio suficientes para quitação do eventual débito, conforme preconiza ao artigo 1.018, parágrafo único do CPC. No valor de R$ 268.117,33 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e dezessete reais e trinta e Crés centavos) atualizadas até 05.03.2007, conforme determinação determinação do despacho de fls. 280/281 do processo de habilitação de credito n° 14140-12.2007.811.002 Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2016”. (97413970 - Pág. 87).

Após solicitação de pedidos de informações, o juiz “a quo” esclareceu que na data de 04/09/2019 foi juntado aos autos petição do Estado de Mato Grosso informando a distribuição da Ação de Cobrança em face do espólio de Antônio Santana de Freitas, distribuída sob a numeração 1011595- 29.2019.8.11.0002, atualmente em tramitação perante a 3a Vara Esp. de Fazenda Pública desta Comarca de Várzea Grande/MT.

Portanto, havendo decisão que determinou a reserva de bens suficientes para quitação do débito, em 2.016 e Ação de Cobrança em tramitação para confirmação, se mostra inadequada liberação dos bens.

Quanto ao imóvel de Capão Grande, na qual a inventariante alega que houve a venda do imóvel descrito na matrícula 40.436, do Instrumento Particular de Venda, Compra e Cessão de Imóvel Residencial Quitado, em 1.994, de fato, o contrato não possui firma reconhecida e não há comprovação de cumprimento das cláusulas; além disso, somente no ano de 2.000, houve registro da escritura pública de venda e compra celebrado entre o primitivo adquirente e
de cujus.

Assim, como bem ponderado pelo Procurador de Justiça: “
Estando o imóvel vendido desde 1994, conforme alega a inventariante, na mesma ocasião poderia ter sido feito o registro de venda, ou no mínimo, escritura semelhante a que foi feita pelo falecido e o anterior proprietário
.”.

Portanto, as questões invocadas, de inquirição de pessoas, juntada de provas e diligências, não comportam acolhimento nesta via, pois, a ação de inventário ostenta índole singular, não comportando a dilação probatória requerido, incumbindo as partes socorrer-se das vias ordinárias a fim de solucionar eventual controvérsia quanto à titularidade de bem arrolado.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE. ASSUNTO QUE REFOGE À ESTREITA SEARA DO INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 612 do CPC, as questões de alta indagação e que dependam de prova não podem ser dirimidas no processo de inventário, devendo ser remetidas para as vias ordinárias. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 11a C.Cível - 0023099-17.2019.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 31.07.2019)” (TJ-PR - AI: 00230991720198160000 PR 0023099-17.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 31/07/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019)

No que tange ao veículo Palio, este foi alienado sem prévia autorização judicial e manifestação dos interessados; portanto, é inviável a expedição de alvará de transferência de veículo vendido à revelia do juízo.

Já quanto à tese de o imóvel - matrícula 29.941-, seja tratado como bem de família e aplicação da súmula 486 do STJ, o que se depreende da decisão agravada é que a apreciação da matéria foi postergada, pois,
“o processo ainda não chegou ao fim, não havendo razão para a medida, nesta ocasião”,
portanto, não conheço do pedido.

Não há como apreciar pedido recursal que ainda não foi analisado pelo juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos. Tal pretensão deve ser apreciada pelo Juiz a quo, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual não é possível, nesse momento, ser analisada tal questão neste grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10027996020168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Por fim, no que tange ao pedido alternativo, que a reserva se dê tão somente do Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste/MT, para garantir o suposto crédito alegado pelo Estado/Agravado, além do que já foi relatado anteriormente, que existe decisão de reserva de bens suficientes em 2.016, o valor venal do imóvel foi registrado nas primeiras declarações como R$ 25.000,00, de modo que não é apto a garantir eventual dívida, de R$ 268.117,83 (sem atualizações).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve a possibilidade de expedição de alvarás judicial para transferência de bens do inventário, bem como de deferimento do pedido para que o imóvel urbano matriculado sob o no 29.941 seja declarado bem de família.

Em 10/07/2008, o Estado de Mato Grosso requereu a abertura de inventário dos bens deixados por Antônio Santana de Freitas, falecido em 26/11/2004, alegando crédito no valor de R$ 268.117,83 referente à remuneração indevidamente recebida pelo falecido durante os meses de janeiro de 1999 a novembro de 2004 (cf. Id. no 97413969 - pág. 60), período em que ele permanecera na reserva da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, benefício, porém, auferido de modo ilícito em razão da utilização de tempo de serviço inexistente, suspostamente cumprido em empresas privadas, para a transferência do militar da ativa para a reserva remunerada, fato devidamente apurado e comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar no 0.114.710-2.

Para fins de restituição do patrimônio público lesado, o Estado de Mato Grosso elencou e requereu a reserva dos seguintes bens registrados em nome do falecido;
verbis
:

1 - 01 (um)
imóvel rural
, com uma área de 27has e 4.549 00m2, localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT,
matricula no 14.117
, registrado no 1° Oficio da Comarca de Rosário Oeste/MT;

2 - 01 (um)
imóvel rural
com área de 14.543,12m2 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e três metros quadrados e doze centímetros), localizado no Bairro: Capão Grande, na cidade de Várzea Grande/MT,
matricula n° 40.436
, no 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT;

3 – 01 (um)
imóvel residencial
localizado no loteamento Jardim Paula II, no 17, Quadra 140, Bairro Residencial Alberto Canellas, na cidade de Várzea Grande/MT,
matricula no 29.941
, no 5o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT;

4 - 01 (um)
automóvel Fiat Palio EX
, placa JZG9385, chassi 9BD17140212062284, ano/modelo 2001 (cf. Id. no 46849348 - pág. 1/4 dos autos de origem).

Ao apresentar as primeiras declarações, a inventariante/agravante Thatiany Santana de Campos Freitas (filha de Antônio), discordou do pedido, sustentando a impossibilidade da reserva de todos os bens indicados pelo Estado de Mato Grosso, dizendo que o único bem apto à garantia do crédito era “
o Imóvel Rural – matrícula 14.117 – com registro no Cartório de Rosário Oeste, anteriormente, registrado sob no 8.346 no 1o Cartório da Comarca de Várzea Grande – com 28 ha de área conforme declaração de ITR/2015
”, já que o imóvel rural matriculado sob o no 40.436 fora vendido pelo falecido no longínquo ano de 1994, ou seja, quando ele ainda estava vivo e, portanto, não integrava mais “
o montante mor
”; com relação ao imóvel residencial objeto da matricula no 29.941, alegou que o mesmo era bem de família, e, conquanto estivesse alugado para terceiros, o valor do aluguel era totalmente destinado à manutenção da subsistência da viúva; por fim, quanto ao veículo Pálio EX, ano/modelo 2001, esclareceu que o mesmo fora “
vendido em 22/09/2008 para evitar desvalorização/deterioração”,
restando apenas a transferência de propriedade do veículo para o comprador (cf. Id. no 46849349 - pág. 17/23 dos autos de origem).

Requereu, então, a expedição de alvará, para que a inventariante fosse autorizada a proceder a transferência para os respectivos compradores tanto do terreno objeto da matrícula no 40.436, como do veículo Pálio Pálio EX, ano/modelo 2001, pleito, contudo, indeferido pela MMa Juíza sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, ajuizada a presente ação pelo Estado de Mato Grosso, houve requerimento de nomeação de Inventariante e de reserva de bens do espólio para quitação do crédito que a Fazenda afirma possuir perante o autor da herança/falecido.

A herdeira, a seu turno, pugnou pela expedição de alvará judicial para transferência de um bem imóvel e um veículo. O imóvel, segundo afirma, foi alienado em vida pelo falecido, em data de 19 de agosto de 1994, por instrumento particular, enquanto o veículo foi vendido no ano de 2008, eis que estava deteriorando.

Há pedido, ainda, de que o imóvel residencial seja considerado bem de família, e, assim, indisponível para pagamento de dívida, e, por fim, que apenas o imóvel rural fique reservado para pagamento de eventual crédito da Fazenda Pública.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os pedidos serão analisados de forma individualizada.

DO ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO CAPÃO GRANDE.

Afirma a herdeira que seu genitor, autor da herança, no dia 19/08/1994, alienou o imóvel descrito na matrícula 40.436, através do “Instrumento particular de venda, compra e cessão de imóvel residencial quitado”, de fls. 128/129.

A Fazenda Pública não concordou com o pedido de expedição de alvará afirmando que a alegação de venda formulada pelo espólio deve ser submetida ao contraditório (fls. 204v) e que será manifesto o prejuízo do erário caso seja autorizada a transferência.

Razão assiste ao Estado de Mato Grosso.

O único documento constante dos autos que “legitima” a alegada venda em vida é o contrato particular de venda e compra constante das fls. 128/129.

Veja-se que o contrato não possui firma reconhecida e não há comprovação de que suas cláusulas foram cumpridas.

Não é demais observar que por ocasião da alegada venda, sequer o falecido havia registrado o imóvel em seu nome, estando, o imóvel, registrado em favor de Esmeraldo Viegas de Pinho e sua esposa, como se vê às fls. 126.

Somente no ano 2.000, foi registrada a escritura pública de venda e compra celebrada entre o primitivo adquirente e o falecido. Estando o imóvel vendido desde 1994, na mesma ocasião poderia ter sido feito o registro da venda ou, no mínimo, escritura semelhante a que foi feita pelo falecido e o anterior proprietário.

Em virtude do exposto, havendo impugnação por ente público que pode sofrer, em tese, prejuízo com a autorização, e, não havendo prova suficiente do adimplemento do contrato, ou, ainda, reconhecimento de firma reforçando a data da celebração da avença, INDEFIRO o pedido formulado pelo espólio, de expedição de autorização para transferência do bem.

DO VEÍCULO PALIO.

O veículo foi vendido sem autorização judicial, após o ajuizamento da ação de Inventário.

O valor obtido com a venda deveria ter sido depositado em Juízo, o que não ocorreu.

Assim, havendo risco de prejuízo a alegado credor, e, não havendo autorização judicial para venda ou depósito do valor obtido com a venda, em Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial para a transferência do bem.

DO IMÓVEL RESIDENCIAL.

Pretende a Inventariante, que o imóvel residencial deixado pelo falecido seja considerado bem de família e que não seja colocado à disposição para garantir eventual crédito do Estado de Mato Grosso.

O imóvel não está sendo ocupado pela viúva ou pela herdeira e o processo ainda não chegou ao fim, não havendo razão para a medida, nesta ocasião.

Observo que não sendo colocado à disposição para garantia de eventual crédito, também não pode ser, em princípio, objeto de alienação pura e simples, pois dinheiro não é bem de família e pode garantir dívida.

DO IMÓVEL RURAL.

O imóvel rural era de propriedade do casal e não apenas do falecido.

Metade do imóvel, a parte do falecido, não é bastante para garantir a dívida cobrada pela Fazenda.

Em virtude de tudo o que foi exposto, INDEFIRO os pedidos de expedição de alvará judicial para transferência de bens.

Embora seja compreensível a postura cautelosa adotada pela MMa. Juíza na condução do inventário, sobretudo diante dos fundamentos do pedido estatal de reserva de bens para futura garantia da recomposição do patrimônio público lesado, entendo que o pedido de expedição de alvará judicial formulado pela inventariante/agravante comporta parcial provimento.

Há nos autos prova segura e convincente de que o imóvel rural matriculado sob o no 40.436 no 1o SRI de Várzea Grande/MT, localizado no Bairro Capão Grande, na cidade de Várzea Grande/MT, foi objeto de alienação não apenas quando o titular da propriedade ainda caminhava entre os vivos deste mundo, mas, o que me parece mais relevante, em momento anterior à prática da lesão alegadamente perpetrada pelo falecido contra o Erário; o instrumento do contrato “
Particular de Venda, Compra e Cessão de Imóvel Residencial
”, formalizado em 19/08/1994 entre Antônio Santana de Freitas e Claudemir Antônio do Nascimento (cf. doc. Id. no 97413970 - pág. 34/36), mostra que referido imóvel foi vendido dez anos antes da morte de Antônio, que ocorreu em 26/11/2004 (cf. Id. no 97413969 - pág. 102), e quatorze anos antes do pedido de reserva de bens formulado pelo Estado de Mato Grosso, este datado de 10/07/2008 (cf. Id. no 97413969 - pág. 60), embora a transferência da propriedade para a pessoa do comprador não tenha sido realizada durante a vida do vendedor.

Sabemos que a transferência da propriedade imobiliária ocorre somente com a efetivação do registro, mas, dadas as peculiaridades do caso, não se pode desprezar, primeiramente, a antecedência cronológica da alienação em relação aos fatos que fundam a pretensão do Estado de Mato Grosso, e, por outro lado, a consolidação do negócio num momento em que nenhum causa ou circunstância poderia comprometer a validade e eficácia da alienação, com destaque, inclusive, para o pagamento do preço pelo comprador (Claudemir
Antônio do Nascimento) e
pelo reconhecimento recíproco dos direitos e deveres envolvidos naquela negociação por ambos os contratantes; o instrumento particular de compra e venda contém a assinatura de duas testemunhas e
o reconhecimento das firmas dos contratantes feita por Notário, o que atesta a veracidade histórica do pacto, excluindo o risco de se tratar de manobra posterior destinada a burlar a pretensão estatal

(cf. doc. Id. no 97413970 - pág. 36)
.

Diante de tal cenário, não resta dúvida de que, conquanto ainda não efetivada a transferência imobiliária, mas a transferência dos direitos pessoais envolvidos na contratação, feita pelo
vendedor
Antônio Santana de Freitas
quando em vida em proveito do comprador, transfere aos herdeiros de Antônio a obrigação de fazê-la posteriormente, já que a “herança” compreende um todo unitário, tanto de direitos como também de deveres, daí porque, especificamente em relação a este bem imóvel, julgo perfeitamente cabível a concessão de autorização para que se efetive a transferência da propriedade do imóvel à titularidade do adquirente.

Ou seja, se o negócio jurídico em questão é fato consumado anterior ao falecimento do vendedor Antônio, e não tendo ele providenciado antes de sua morte a transferência da propriedade para o comprador, e, aspecto especialmente relevante e decisivo, não paira dúvida quanto à celebração histórica, válida, eficaz e consumada da compra e venda, não há razão para que o imóvel permaneça no acervo partilhável pelo simples fato de que há muito já não integrava o rol de bens pertencentes ao falecido, conclusão que se sustenta em qualquer cenário, inclusive se ainda hoje estivesse vivo o vendedor.

Os demais pedidos formulados pela inventariante/agravante – expedição de alvará para transferência do veículo Fiat Pálio EX, ano/modelo 2001, para o adquirente de boa-fé, e de que o imóvel urbano objeto da matrícula no 29.941 seja considerado bem de família, não comportam acolhimento.

O veículo foi vendido pela agravante/inventariante no dia 22/09/2008, ou seja, já depois da abertura do inventário, que se deu em 10/07/2008 (cf. Id. no 97413969 - pág. 60), alienação efetivada sem que ela tivesse autorização judicial para tanto, porquanto inexiste qualquer pedido nesse sentido formulado nos autos do inventário; não bastasse a venda ter sido efetivada “por conta e risco” das partes envolvidas, a agravante/inventariante também não depositou em juízo o valor de R$ 11 mil angariado com a transação, tampouco prestou contas da destinação/utilização desse valor, assumindo, portanto, o ônus de eventual ineficácia do negócio e/ou ressarcimento a terceiro de boa-fé.

Quanto ao imóvel urbano objeto da matrícula no 29.941, é realmente frágil o argumento da inventariante/agravante de que, conquanto esteja alugado para terceiros, o valor vem sendo destinado à manutenção das despesas da viúva, enquadrando-se, portanto, na definição de bem de família.

O verdadeiro objetivo do instituto do
homestead
é resguardar o único teto que abriga o devedor e sua família de constrições que possa lhe despojar dessa proteção humanitária para fins de pagamento de dívidas, mas o imóvel deve pertencer “à família”, já que o instituto não visa à tutela da propriedade em si, mas da dignidade da pessoa humana e dos direitos existenciais do núcleo familiar, não sendo aceitável, portanto, que a renda proveniente da exploração locatícia do imóvel, fora do foco estrito da destinação direta do bem à moradia das herdeiras (filha e viúva), possa justificar a exclusão da responsabilidade do Espólio, e, assim, seja a renda locatícia excluída da garantia de pagamento do crédito pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, é incontroverso nos autos que o Espólio possui mais de um imóvel, fato que se contrapõe ao reconhecimento da impenhorabilidade, conforme preceito expresso no artigo 5o, da Lei no 8.009/90;
verbis
:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência
um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Para obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família, é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, com prevalência do fato de que o bem constrito é o único imóvel da propriedade do devedor, e de que o imóvel é utilizado exclusivamente para sua moradia pessoal e/ou de sua família; não comprovado que imóvel constitui residência das herdeiras, e que o Espólio possui outros imóveis, pelo menos neste momento, não há impedimento a que o imóvel urbano matriculado sob o no 29.941 permaneça à disposição no âmbito do inventário para garantia da recomposição do patrimônio público lesado.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir em parte, e, assim,
prover parcialmente
o agravo de instrumento, apenas para autorizar a expedição de Alvará Judicial em nome da inventariante, com autorização para que ela promova, em nome do Espólio, a transferência da propriedade do imóvel rural matriculado sob o no 40.436 no 1o SRI de Várzea Grande/MT, localizado no Bairro Capão Grande, na cidade de Várzea Grande/MT, à titularidade do comprador Claudemir Antônio do Nascimento, conforme “Instrumento Particular de Venda, Compra e Cessão de Imóvel Residencial”, vinculado ao Id. no 97413970 - pág. 34/36.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Adiro meu voto no sentido do Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho, pelo provimento parcial do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021